Tribunal: STF
Processo: ARE 1561059
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Ato de exclusão de candidato. Falta de critérios objetivos e ausência de fundamentação do ato administrativo. Prevalência da autodeclaração. Necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Enunciados nº 279, nº 280, nº 287 e nº 454 da Súmula do STF. Tema nº 1.420 do ementário da Repercussão Geral. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Ceará contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em demanda ajuizada por candidato excluído de concurso público em razão de banca de heteroidentificação. O pedido consistia na reinclusão do candidato nas vagas reservadas, sob alegação de nulidade do ato administrativo por ausência de critérios objetivos e de motivação específica da decisão da comissão avaliadora.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de critérios objetivos e a falta de fundamentação no ato de exclusão do candidato em procedimento de heteroidentificação violam os princípios do contraditório e da ampla defesa e (ii) estabelecer se é cabível o reexame, em sede de recurso extraordinário, de cláusulas editalícias, legislação local (Lei estadual nº 17.432, de 2021) e elementos fático-probatórios que embasaram a decisão das instâncias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    3. A análise do caso concreto demandaria reexame de fatos, provas, normas editalícias e legislação infraconstitucional local, providências inviáveis em recurso extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279, nº 280, nº 287 e nº 454 da Súmula do STF.



    4. A decisão agravada está em consonância com a tese firmada no Tema RG nº 1.420, segundo a qual o Judiciário pode controlar a legalidade do ato de heteroidentificação, mas a discussão sobre critérios e fundamentos é de natureza fática.



    5. O agravante não apresentou fundamentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, aplicando-se o enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    6. A matéria discutida não guarda identidade com as teses firmadas nos Temas RG nº 485 e nº 1.009, que tratam da substituição da banca examinadora na avaliação de respostas e da necessidade de nova avaliação em caso de nulidade de exame psicotécnico, respectivamente. O caso em exame versa sobre a ausência de critérios objetivos no edital para o procedimento de heteroidentificação e a fundamentação genérica e imprecisa da comissão avaliadora, que inviabilizaram o direito à ampla defesa e ao contraditório do candidato.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “A admissibilidade do recurso extraordinário exige a demonstração concreta e fundamentada da repercussão geral, mesmo em temas com repercussão já reconhecida. A aplicação dos Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral pressupõe identidade material com o caso concreto, o que não ocorre nas hipóteses de ausência de motivação em ato de heteroidentificação. A reforma de decisão que anula ato administrativo por vício formal exige reexame de fatos, provas e normas infraconstitucionais, vedado na via extraordinária.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, caput, 37; CPC, arts. 85, § 11, 932, inc. III, 1.021, § 4º, 1.035, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.477.197-AgR-segundo/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/10/2024; ARE nº 1.529.377-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/03/2025; e Tema RG nº 1.420.